Tribunal: STF
Processo: HC 217570
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Amanda Patrício Andrade, advogada, em benefício de Frederico Mendes da Costa, contra decisão do Desembargador Convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que teria indeferido “a liminar pleiteada e manteve a decisão homologou falta grave, em que pese não se tratar de matéria de direito e a conduta do Paciente ser atípica”. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, durante o cumprimento de condenação objeto da execução da pena n. 2717351-90.2009.8.13.0313, na Comarca de Pará de Minas/MG, foi autuado em flagrante, em 23.11.2019, pela prática do crime de tráfico de entorpecente cometido no interior da unidade prisional (art. 33, combinado com o inc. III do art. 40 da n. Lei 11.343/2006) (e-doc. 2).



    Em 27.11.2019, foi comunicado ao juízo da execução a autuação em flagrante delito do paciente, sendo instaurado judicialmente o incidente para apuração da falta grave comunicada, nos autos da execução, na qual foi aquele ouvido em audiência de justificação, realizada no dia 2 de março de 2020, na qual de reservou ao direito de permanecer em silêncio (e-doc. 4). 



    Em 9.3.2020, foi encaminhado ao Juízo as peças do procedimento administrativo instaurado no Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, estabelecimento de custódia do paciente, no qual foi apurada pelo Conselho Disciplinar a tentativa de ingresso, no estabelecimento prisional, de terceira pessoa com substância entorpecente, que seria a ele destinada (e-doc. fls. 1-26).



    3. O Conselho Disciplinar do complexo penitenciário absolveu o paciente da prática da infração disciplinar (e-docs. 8, 9, 10 e 11).



    4. Em, 21.5.2020, o juízo das execuções penais decidiu (e-doc. 17, fls. 1-6):



    “(...)



    9. No presente caso, consta do processo administrativo disciplinar que, no dia 23/11/2019, uma pessoa de nome Nitália Silva da Conceição Pereira tentou ingressar na unidade prisional trazendo consigo droga introduzida na vagina com a finalidade de entregá-la ao sentenciado, a quem iria visitar naquele dia. Contudo, durante procedimento de revista realizado com o auxílio do aparelho “body scanner”, a manobra criminosa foi descoberta e a visitante impedida de consumar o intento, oportunidade em que a Polícia Militar foi acionada e a visitante e o sentenciado presos em flagrante delito (mov. 146.1). 



    10. Atendendo ao disposto no § 2º do artigo 118 da Lei nº 7.210, de 1984, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que o sentenciado optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (mov. 142.1). 



    11. A despeito da mudez, há uma série de indicativos nos autos que demonstram, com a certeza necessária, a existência da conduta faltosa atribuída ao sentenciado, senão vejamos. 



    12. A policial penal Maria Hipoliana Brito contou à autoridade policial que a visitante flagranteada Nitália Silva da Conceição Pereira afirmou que a droga foi encomendada pelo sentenciado (mov. 138.1): 



    “(…) QUE ao ser questionada NITALIA disse, durante a confecção do REDS, que a pessoa de FREDERICO MENDES DA COSTA, Infopem 76423, a pediu para que ingressasse na unidade com o invólucro de tal substância; QUE NITALIA afirma ainda que a droga era para FREDERICO e que a mesma não conhecia FREDERICO anteriormente; QUE a conduzida disse ainda que uma mulher, que se identificou como mãe de FREDERICO, pediu para NITALIA levar a droga. 



    13. Seu depoimento foi confirmado pelos policiais penais Talita Manuele Gonçalves Coelho e Marcus Vinicius Flores de Almeida, que também participaram da operação de busca que culminou na localização da droga com a visitante (mov. 138.1). 14. Se tanto não bastasse, a própria flagranteada Nitália Silva da Conceição Pereira confidenciou à autoridade policial que pretendia entregar a droga que trazia consigo ao sentenciado, a pedido dele, e que seria paga por uma mulher que se identificou apenas como Fabiana, suposta mãe do sentenciado, a qual lhe ofereceu pagamento em troca do que conseguisse ingressar na unidade prisional (mov. 138.1). 



    (…) Perguntado(a) se é verdadeira a imputação que lhe é feita, respondeu QUE disse ser verdadeira a imputação feita; QUE iria entregar a droga a pedido de FREDERICO MENDES DA COSTA. Perguntando se tem algo mais a alegar em sua defesa, respondeu QUE a Declarante afirma que estpa cadastrada no Complexo Penitenciário como amiga de FREDERICO MENDES DA COSTA; QUE a Declarante afirma que não tem nenhum relacionamento com este “essa é a segunda vez que eu vejo ele. Eu conheço a mãe dele”, completou; QUE a Declarante informa que somente se cadastrou como amiga para atender a um pedido para a mãe de FREDERICO “ela falou que chama FABIANA, mas o nome dela não é esse pelo que falaram. Ela falou que iria me pagar pelo que eu trouxesse”, disse; QUE afirma que é a segunda vez que visita FREDERICO; QUE da primeira vez, há aproximadamente 15 dias, a Declarante só foi conhecer FREDERICO; QUE no dia 20/11/19 a Declarante encontrou com a mãe de FREDERICO e esta pediu a Declarante que levasse camonha para o filho; QUE a Declarante informa que FABIANA entrou comida e a droga para a Declarante trazer ao Complexo Pio Canedo; Que a Declarante então trouxe a droga, nesta data; Que não sabe quando e quanto receberia pela entrega da droga; Que afirma que iria entregar a droga para FREDERICO e depois iria embora para casa de sua genitora em Ibirité; Que a Declarante afirma que quando a droga foi detectada pelas agentes a mesma retirou a substancia de sua vagina e entregou, informando para quem era; Que a Declarante informa que foi ameaçada por FREDERICO quando confrontada no Complexo Pio Canedo “ele falou que eu ria ver”, disse. 



    15. Tudo isso, a meu ver, deixa claro que a visitante e o sentenciado estavam mesmo coligados com a finalidade espúria de introduzir drogas na unidade prisional. 



    16. A partir disso, entendo que há razões suficientes para acreditar que a droga transportada por Nitália Silva da Conceição Pereira era, de fato, destinada ao sentenciado, do que se concluiu inexistir ofensa ao princípio da intranscendência penal, como afirma a combativa defesa, uma vez que há indicativos suficientes da existência de liame subjetivo entre eles. 



    17. Registre-se, por outro lado, que o fato de a substância ilícita não ter chegado às mãos do sentenciado é irrelevante para a caracterização da falta grave, uma vez que, inegavelmente, houve tentativa de introduzi-la no estabelecimento prisional, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo o parágrafo único do artigo 49 da Lei de Execuções Penais claro em estabelecer que “Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada”. 



    18. Essa conclusão, é bom que se diga, não viola o princípio da presunção de inocência ante a ausência de sentença condenatória. Isso porque, consoante disposto no artigo 52, caput, da Lei nº 7.210, de 1984, “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”, sendo certo que para seu reconhecimento independe de condenação na esfera criminal. 



    19. Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, editou uma súmula nesse sentido: 



    Súmula nº 526: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. 



    (...)



    21. Por fim, destaco que o fato de o sentenciado ter sido absolvido no processo administrativo disciplinar (mov. 146.1) em nada influencia na conclusão a que se chegou no âmbito do presente processo de execução de pena. 



    22. Isso porque as esferas administrativa e penal são completamente distintas e autônomas, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Execuções Penais. 



    23. Assim, apurado o cometimento de falta grave no âmbito do Conselho Disciplinar e concluído pela absolvição, não há óbice para eventual reconhecimento na esfera judicial comimposição de sanção penal e seus consectários. 



    24. Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DISCIPLINAR - APURAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO VISLUMBRADA - APLICAÇÃO DO ART. 804 DO CPP E DA LEI Nº 13.105/15 - SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. A absolvição em procedimento disciplinar não impede o reconhecimento judicial da falta grave, considerando a autonomia e independência entre as esferas administrativa e penal. Se comprovado nos autos que o agravante é pobre no sentido legal e não tem condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo a seu sustento e de sua família, imperioso o deferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, a concessão da gratuidade da justiça não inclui a isenção das custas processuais, como se depreende do art. 804 do CPP. Certo, também, que o pagamento não é imediato, submetendo-se à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do NCPC. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0231.15.011548-4/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) 



    25. Logo, não tenho dúvida de que o sentenciado praticou conduta tipificada como crime doloso, o que, sem dúvida, constitui falta grave, ex vido artigo 52 da Lei º 7.210, de 1984: 



    Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: 



    26. Diante do exposto, nos termos desta fundamentação, homologo a falta grave praticada pelo sentenciado, consistente na prática de tentar introduzir drogas na unidade prisional por intermédio de terceira pessoa (movs. 99.1, 138.1 e 146.1) ocorrida em 23/11/2019, determinando a anotação da data em que foi cometida para servir de marco temporal para novos benefícios, vale dizer, 23/11/2019. 



    (...)” (grifos nossos)



    5. Contra essa decisão, o paciente impetrou habeas corpus de próprio punho (e-doc. 22, fls. 1 e 2), denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 7.7.2020 (e-doc. 23, fls. 1-11): 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, não restando comprovado o manifesto constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do remédio heróico, incabível a utilização do Habeas Corpus para discutir questões emergidas na fase de execução penal, que demandam exame e valoração aprofundados de prova, não se admitindo a ação mandamental em substituição de recurso próprio, o de agravo em execução. Precedentes desta corte e dos tribunais superiores.”



    6. A defesa impetrou novo habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por se tratar de reiteração do habeas corpus anterior (e-doc. 24, fls. 1-7):



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – NOVO CRIME – FALTA GRAVE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – EXECUÇÁO DA PENA – APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – VIA IMPRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. - Conforme a Súmula 53 do TJMG, não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado. - As matérias relacionadas à execução de pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. - “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (Súmula 526/STJ) (...).



    7. Neste habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, a defesa alega que “[o]s fatos correspondentes ao APFD referem-se a terceiros alheios a este Paciente, em que a pessoa de Nitala Silva da Conceição Pereira teria tentado ingressar no interior da Unidade Prisional na posse de substancia entorpecente, os quais, supostamente, seriam entregues a este Paciente. Contudo, não tendo seu intento se consumado por ter sido impedida pelo procedimento de revista com a ajuda do aparelho “body scanner”. 



    Afirma que “[o]s fatos correspondentes ao APFD referem-se a terceiros alheios a este Paciente, em que a pessoa de Nitala Silva da Conceição Pereira teria tentado ingressar no interior da Unidade Prisional na posse de substancia entorpecente, os quais, supostamente, seriam entregues a este Paciente. Contudo, não tendo seu intento se consumado por ter sido impedida pelo procedimento de revista com a ajuda do aparelho “body scanner”. 



    Assevera que a “conduta imputada ao paciente não se subsume ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a “tentativa de suposta aquisição de entorpecente, no caso, não passou de meros atos preparatórios não puníveis por ausência de previsão legal”. 



    Além disso, sustenta que o tráfico de entorpecente não admite a modalidade tentada. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim, em face do exposto, requer que seja concedido, liminarmente, cuja decisão deverá ser ratificada pela Câmara Criminal:



    4.1 Que seja concedida a ordem para absolver o Paciente da falta grave homologada pelo Juízo da Execução Criminal da Comarca de Pará de Minas, ante ao fato de ele NÃO ter praticado fato definido como crime nos termos da fundamentação acima exposta”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do ato indicado como coator, documento necessário ao exame da pretensão deduzida na impetração. 



    Sem os dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 



    Ademais, sequer da narrativa formulada se poderia extrair ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que concluiu no sentido do cometimento da falta grave, como exposto nos documentos anexos à peça inicial.



    Carentes de comprovação os fatos narrados e até mesmo os argumentos apresentados, não juntada cópia do ato tido como questionado na presente ação, não há condições mínimas de se dar o sue seguimento, na esteira, por exemplo, dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. 



    (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



          “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



          (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



          III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



          1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. 



          (…)



          3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



                Relatora